Tribunal: CARF
Processo: 11843.000184/2008-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-02-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11843.000184/2008-78
ACÓRDÃO
9101-007.256 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
5 de dezembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS PARCELADAS.
Estimativas parceladas e, portanto, confessadas e aptas a serem cobradas
no caso de inadimplência, devem integrar o saldo negativo de CSLL.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. No mérito, por maioria de votos, acordam em dar provimento ao recurso,
vencidos os Conselheiros Edeli Pereira Bessa (relatora) e Fernando Brasil de Oliveira Pinto que
votaram por negar provimento. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Luiz Tadeu
Matosinho Machado.
Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa - Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Redator designado

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça
Fl. 670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.256 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11843.000184/2008-78
2
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior, Jandir José
Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA
DE ENERGIA S.A ("Contribuinte") em face da decisão proferida no Acórdão no 1302-003.844, na
sessão de 15 de agosto de 2019, nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto da relatora, vencidos os
conselheiros Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio
Machado Vilhena Dias e Breno do Carmo Moreira Vieira, que davam provimento
ao recurso.
A decisão recorrida está assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2003
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVA PARCELADA. CERTEZA E LIQUIDEZ. EFETIVO
PAGAMENTO.
No caso de parcelamento de estimativas, apenas os valores recolhidos até a data
da apresentação da Declaração de Compensação que poderão ser considerados
na apuração do saldo negativo do IRPJ/CSLL.
O litígio decorreu da não homologação de compensação declarada com saldo
negativo de CSLL do ano-calendário 2003, por confirmação parcial das retenções na fonte e não
confirmação das estimativas, parceladas em 2006, antes da transmissão da Declaração de
Compensação – DCOMP em 30/10/2007. A autoridade julgadora de 1a instância declarou
improcedente a manifestação de inconformidade (e-fls. 246/249). O Colegiado a quo, por sua vez,
negou provimento ao recurso voluntário (e-fls. 354/361).
Cientificada em 27/01/2020 (e-fl. 367), a Contribuinte opôs embargos de declaração
em 03/02/2020 (e-fls. 369/381), arguindo, em resumo, que:
9. Porém, com a devida vênia, o acórdão ora embargado incorreu em contradição
ao afirmar que os débitos de estimativas, confessados em parcelamento, mas não
pagos até o encerramento do ano-calendário, estariam sujeitos apenas à
incidência de multa isolada, de modo que não poderiam compor o saldo negativo
do período – tal contradição advém justamente pelo fato de que toma premissa
diametralmente inversa ao atestas que as (também) estimativas, quando
compensadas e não homologadas, não seria gatilho de multa isolada, mas sim de
cobrança própria.
Fl. 671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.256 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11843.000184/2008-78
3
10. De igual modo, verifica-se também, que o acórdão incorreu em omissão em
relação aos próprios dispositivos legais que tratam dos procedimentos de
execução apartada, mediante a inscrição de débitos consolidados na dívida ativa,
na hipótese de inadimplemento do parcelamento, tais quais o art. 7o, da MP n.
303/06, que instituiu o PAEX, e art. 14-B, da Lei n. 10.522/02, redação dada pela
Lei n. 11.941/09, que dispõe sobre as regras gerais do CADIN Federal, nos casos
de insolvência à qualquer programa de parcelamento.
Os embargos de declaração foram rejeitados em exame de admissibilidade
conforme despacho de e-fls. 498/502, do qual se destaca:
De início, e considerando-se que a única referência que se faz à suposta omissão
no acórdão embargado é a referida no parágrafo 10 acima transcrito, cabe de
pronto afastar os argumentos expendidos, haja vista a embargante ter trazido,
apenas neste momento processual, referência ao que considera “execução
apartada”. Como é cediço, não cabe à Turma julgadora se posicionar sobre
argumento jurídico não invocado por ocasião do recurso voluntário, razão pela
qual não há que se falar em qualquer omissão quanto à matéria suscitada.
O eixo dos embargos, contudo, está orientado a apontar suposta contradição no
acórdão embargado, especificamente no que diz respeito aos efeitos da confissão
de dívida decorrente de estimativas não pagas mediante adesão a programas de
parcelamento de débitos. Seguem os argumentos principais invocados pela
embargante:
[...]
Os argumentos apresentados pela embargante, conforme transcritos, indicam
que seu inconformismo se dirige ao mérito do julgamento. Não se consegue, a
partir das razões apresentadas, identificar qualquer contradição no acórdão
embargado, que analisou profundamente a matéria suscitada, fundamentou
coerentemente e decidiu de maneira conforme às razões apresentadas. Seguem
excertos do voto condutor do julgado, tratando especificamente da questão
levantada pela embargante:
[...]
Resta evidente, portanto, que o voto condutor do julgado aduziu argumentação
absolutamente coerente com a decisão proferida pela Turma julgadora, não
havendo fundamento para nova manifestação do Colegiado, que analisou todos
os argumentos apresentados em sede de recurso voluntário e sobre eles se
posicionou de maneira clara e objetiva. O mero inconformismo com o mérito da
decisão proferida não autoriza o manejo de embargos declaratórios.
O recurso apresentado pretende reabrir a discussão do que já julgado pelo
colegiado, o que não é cabível em sede de aclaratórios, cujo alcance é limitado
pelo que consta no referido art. 65 do Anexo II do RICARF.
Fl. 672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.256 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11843.000184/2008-78
4
Antes de ser notificada da rejeição dos embargos, a Contribuinte interpôs recurso
especial em 15/06/2020 (e-fl. 505/531) no qual arguiu divergências parcialmente admitidas no
despacho de exame de admissibilidade de e-fls. 618/629, do qual se extrai:
No apelo, a Contribuinte suscita divergência jurisprudencial em relação às
seguintes matérias:
1) em preliminar - nulidade da decisão que rejeitou os embargos de declaração.
Indica como paradigmas o Acórdão no CSRF/01.03.281 e o Acórdão no 203.09.350;
2) no mérito - computo das estimativas objeto de parcelamento em saldo
negativo pleiteado como direito creditório, dada a possibilidade de sua
cobrança fora do ano-calendário de sua competência. Indica como paradigmas o
Acórdão no 1201-001.379 e o Acórdão no 9101-004.687.
[...]
Quanto aos pontos divergentes, aduz, a Recorrente, quanto à (1) preliminar de
nulidade da decisão que rejeitou os embargos de declaração, que teria
exaustivamente demonstrado em todas as peças de defesa que a inclusão de
débitos de estimativa em parcelamento configura confissão de dívida irrevogável e
irretratável, transformados os valores confessados em dívidas definitivas perante
o Fisco que independem de lançamento posterior para fins de cobrança (execução)
sumária (fls. 259/260), fatos estes que garantem a certeza e a liquidez do crédito
tributário, mas que a decisão recorrida não teria se debruçado sobre a questão, o
que levou à interposição de embargos de declaração. Observa que o despacho
que apreciou os aclaratórios rejeitou a arguição de omissão pautando-se na
premissa equivocada de que os argumentos trazidos nos aclaratórios,
especialmente no que se refere à consequência da inadimplência do
parcelamento, se tratavam de inovação e que pretendiam a rediscussão do
mérito e, por este motivo, não teriam sido enfrentados pelo v. acórdão. Isto
teria se dado porque o despacho teria se apegado ao termo “execução
apartada” utilizado em seus embargos de declaração, o que, para a
Recorrente, nada mais é do que a caracterização da cobrança decorrente da
confissão de dívida irrevogável e irretratável que é atribuível aos débitos
incluídos em parcelamento, argumento exaustivamente levantado pela defesa.
[...]
Constata-se que no paradigma, que o Colegiado do Conselho de Contribuintes
desprendeu-se da situação fática de que tratava o litígio: o caso era de pedido de
restituição de IRRF em razão de adesão, do sujeito passivo, ao programa do
governo de “Incentivo à Aposentadoria", enquanto que a turma julgou a matéria
como se tratasse a adesão a "Programa de Demissão Voluntária" de instituição
particular. Esta foi a razão da decretação de nulidade da decisão.
No presente caso, como fica claro do relato, não há qualquer semelhança. É a
Recorrente que acusa de nulidade o despacho de exame de admissibilidade de
Fl. 673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.256 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11843.000184/2008-78
5
embargos de declaração por ter rejeitado, fundamentadamente, suas acusações
de omissão e contradição, demonstrando que a decisão embargada não incorreu
em nenhum dos vícios.
Este paradigma, portanto, não caracteriza a divergência.
[...]
Este paradigma, como fica evidente, trata de situação fática não similar àquela
ora apreciada. No caso do paradigma a omissão da decisão anulada foi arguida de
ofício pelo Conselheiro do Conselho de Contribuintes, dada sua flagrância,
enquanto que no presente caso é a Recorrente que acusa de nulidade o despacho
de exame de admissibilidade de embargos de declaração por ter rejeitado,
fundamentadamente, suas acusações de omissão e contradição, demonstrando
que a decisão embargada não incorreu em nenhum dos vícios.
Em razão da não caracterização da divergência, nesta matéria deve ser negado
seguimento ao recurso.
Quanto à matéria de (2) no mérito - computo das estimativas objeto de
parcelamento em saldo negativo pleiteado como direito creditório, dada a
possibilidade de sua cobrança fora do ano-calendário de sua competência –
alega a Recorrente:
[...]
Assegura que tal entendimento diverge dos paradigmas indicados.
Como já registrado o voto proferido no acórdão recorrido deduziu entendimento
no sentido de o parcelamento não é modalidade de extinção do crédito tributário,
mas de suspensão, e que os débitos consolidados em parcelamento não se
constituem em dívida confessada, daí porque o indébito pleiteado com base em
débitos parcelados não detém liquidez e certeza. Diante desse cenário entendeu
que somente poderiam ser consideradas na formação do saldo negativo de CSLL
pleiteado no PER/DCOMP destes autos, as estimativas parceladas efetivamente
liquidadas.
Nesse contexto, a relatora fez a seguinte ressalva: Seriam consideradas as
estimativas pagas até a data da apresentação da Declaração de Compensação, e
não apenas até o dia 31 do mês de março do ano-calendário subsequente ao
preenchimento da respectiva DIPJ. E passou a analisar se o parcelamento das
estimativas fora extinto até a data da apresentação do PER/DCOM:
[...]
Em resumo, como nenhuma parcela do parcelamento das estimativas havia sido
quitada até a data da apresentação do PER/DCOMP, não se reconheceu nenhum
montante do direito creditório a título de saldo negativo de CSLL, objeto do litígio,
que seria composto precisamente pelas estimativas não liquidadas.
Fl. 674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.256 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11843.000184/2008-78
6
O primeiro paradigma oferecido para esta matéria encontra-se no sítio do CARF,
não foi reformado até a data de interposição do apelo e adotou a seguinte
ementa:
Acórdão no 1201-001.379
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-
calendário: 2003 Ementa:
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. PARCELAMENTO DE VALORES
DEVIDOS POR ESTIMATIVA. POSSIBILIDADE.
Na declaração de compensação, com crédito de saldo negativo de CSLL,
cabe computar estimativas de CSLL, confessadas e cobradas em processo
de parcelamento, eis que a decisão de não homologação implicaria dupla
cobrança da mesma dívida: a estimativa no processo de parcelamento e o
débito no processo de Per/Dcomp.
Este paradigma apreciou COMPENSAÇÃO de saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário 2003, composto de parte de estimativas quitadas e parte parceladas.
Houve deferimento do valor apenas até o montante das estimativas efetivamente
pagas, indeferindo-se o direito creditório composto pelas estimativas parceladas.
Em recurso voluntário a Contribuinte apresentou um relatório do caso,
registrando que à época da apresentação da manifestação de inconformidade, em
30/11/2009, as estimativas parceladas (que compunham o reivindicado saldo
negativo do IRPJ/2003) estavam totalmente liquidadas, de acordo com o processo
de parcelamento no 11618.003973/2006-62, encerrado em 06/11/2009. O
Colegiado do CARF solicitou diligência do órgão de jurisdição para confirmar os
valores pagos no âmbito do processo de parcelamento no 11618003.973/2006-62,
até o dia 04/12/2012, data da resolução que converteu o julgamento em
diligência.
O voto vencedor proferido no paradigma consignou entendimento no sentido de
que devem ser computados no saldo negativo os valores de estimativas objeto de
parcelamento recolhido mesmo após a apresentação da DCOMP:
[...]
Este paradigma apreciou fatos semelhantes àqueles apreciados neste processo,
mas proferiu entendimento em direção contrária àquele adotado no presente
caso, pelo que é apto a caracterizar a divergência arguida.
O paradigma seguinte, pode ser compulsado no sítio do CARF, não sofreu reforma
e adotou a seguinte ementa:
Acórdão no 9101-004.687.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Fl. 675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.256 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11843.000184/2008-78
7
Ano-calendário: 2003 COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE SALDO NEGATIVO.
ESTIMATIVAS CONFESSADAS E PARCELADAS. UTILIZAÇÃO NA COMPOSIÇÃO
DO TRIBUTO AO FINAL DO PERÍODO. POSSIBILIDADE.
Na declaração de compensação, com crédito de saldo negativo, cabe
computar o valor das estimativas confessadas e cobradas em processo de
parcelamento, eis que a decisão de não-homologação implicaria dupla
cobrança da mesma dívida: a estimativa no processo de parcelamento e o
débito no processo de Per/DCOMP.
Este paradigma, à semelhança do anterior, deduziu tese no sentido de que deve
ser reconhecido indébito a título de saldo negativo formado por estimativas
objeto de parcelamento, ainda que não adimplido até a data da apresentação do
PER/DCOMP, porque, acaso não extintas, serão objeto de cobrança. Extrai-se do
voto vencedor:
[...]
Este paradigma também trata de situação fática similar ao do acórdão recorrido,
mas deduziu tese divergente, pelo que resta caracteriza a divergência
jurisprudencial invocada.
Diante do exposto, com fundamento no art. 67, do Anexo II, do RICARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 2015, proponho seja DADO SEGUIMENTO PARCIAL ao
Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo, para que seja rediscutida a
seguinte matéria: (2) no mérito - computo das estimativas objeto de
parcelamento em saldo negativo pleiteado como direito creditório, dada a
possibilidade de sua cobrança fora do ano-calendário de sua competência.
(destaques do original)
Cientificada da admissibilidade parcial em 07/06/2021, a Contribuinte não
apresentou agravo (e-fls. 632/640).
Na parte admitida de seu recurso especial, a Contribuinte descreve os pontos
questionados acerca da compensação declarada e destaca, quanto à interposição do recurso
voluntário, que:
8. A Recorrente, então, apresentou recurso voluntário demonstrando, em síntese,
que o débito tributário (no caso, estimativas mensais) confessado mediante a
inclusão em parcelamento torna-se dívida liquida e certa, passível de ser exigido
em apartado, caso inadimplido o referido parcelamento, assim como as
estimativas compensadas, consoante entendimento consignado no Parecer
Normativo n. 2, de 2018. Não obstante tal linha de argumentação, a Recorrente
trouxe à baila os comprovantes de que os débitos das estimativas de CSLL,
relativas aos meses de outubro e novembro, parcelados, originalmente, no
âmbito da Medida Provisória n. 303, de 29 de junho de 2006 (“PAEX”),
encontram-se devidamente quitados, conforme extratos de fls. 319/353.
Fl. 676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.256 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11843.000184/2008-78
8
9. Ato contínuo, a 2a Turma da 3a Câmara entendeu por bem negar provimento
ao recurso da Recorrente, por voto de qualidade, por concluir que as estimativas
não quitadas até o levantamento do respectivo ajuste não deveriam compor a
apuração do período. Isso porque o parcelamento seria hipótese de suspensão da
exigibilidade do crédito tributário e não de extinção, de modo que tais estimativas
não se revestiriam, assim, da devida certeza e liquidez exigida, para compor o
saldo negativo do período.
10. Ainda, entendeu também a Turma que a estimativa – ainda que parcelada –
não poderá ser objeto de execução apartada fora do ano-calendário que lhe
compete, de modo que somente caberia a exigência de multa de isolada caso o
parcelamento não seja devidamente adimplido, motivos pelos quais não seria
possível sua consideração para formação do saldo negativo. (destaques do
original)
Discorre sobre os embargos de declaração opostos, argui a nulidade da decisão que
os rejeitou e aborda em preliminar a divergência jurisprudencial que não teve seguimento, e
subsidiariamente deduz a divergência jurisprudencial que teve seguimento nos seguintes termos:
IV. DO MÉRITO: RAZÕES PARA A REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO
43. Conforme já mencionado, a não homologação da compensação pretendida
pelo PER/DCOMP 9142 decorre exclusivamente do fato de a Fiscalização
considerar que as estimativas, embora parceladas, não seriam passíveis de
computar as antecipações formadoras do saldo negativo no período a que se
referem.
44. Apesar disso, conforme será demonstrado adiante, este entendimento não
deve prosperar, uma vez que os referidos débitos de estimativas não pagas foram
devidamente consolidados em programa de parcelamento, tornando-se exigíveis
em apartado.
IV.1. Do prequestionamento da matéria
45. A Recorrente prequestionou expressamente a matéria, desde a apresentação
de sua manifestação de inconformidade, ao indicar com precisão que a inclusão
de estimativas em parcelamento especial constitui confissão irretratável de
dívida, e que, por esse motivo, poderia ser objeto de cobrança imediata pelas
autoridades fiscais no caso de inadimplência, conforme trecho adiante:
[...]
46. Tendo em vista a negativa da DRJ em validar o cômputo de estimativas
parceladas na formação de saldo negativo, também fora efetuado o
prequestionamento expresso da matéria em sede de recurso voluntário, nos
seguintes termos:
[...]
Fl. 677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.256 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11843.000184/2008-78
9
47. Por esse motivo, a matéria foi apreciada nos seguintes termos do voto-
condutor do acórdão recorrido:
[...]
48. Desse modo, demonstra-se o prequestionamento da matéria e a observância
do requisito de admissibilidade recursal previsto no art. 67, §5o, Anexo II do
RICARF.
IV.2. Da demonstração analítica da divergência jurisprudencial entre o Acórdão
recorrido e as decisões paradigmas
49. No v. acórdão recorrido, a C. Turma negou provimento ao recurso voluntário,
exarando o entendimento de que (i) não é possível considerar as estimativas
parceladas para cômputo das antecipações, uma vez que não se pode exigir tais
estimativas após o encerramento do ano-calendário; e (ii) o parcelamento não
implica em pagamento da estimativa, apenas suspensão da exigibilidade, não se
revestindo de certeza e liquidez. Assim, de acordo com a Turma a quo, somente
deveria ser considerado para a formação do saldo negativo os valores pagos até a
data da entrega da DCOMP, verbis:
[...]
50. Verifica-se que o acórdão recorrido fundamentou a glosa das estimativas
parceladas, única e exclusivamente, por considerar que não é permitida a
cobrança de estimativas (parceladas ou compensadas) fora do ano-calendário que
lhes compete e que os parcelamentos, por não se tratarem de efetivo pagamento
do débito, não revestem as estimativas de certeza e liquidez.
51. Tal entendimento, no entanto, é diametralmente divergente daquele
esposado pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara desta Seção, por meio do
acórdão proferido nos autos do processo n. 10467.901164/2008-98 (doc. 06 –
decisão paradigma n. 1201-001.379).
52. No acórdão paradigma, adotou-se o entendimento de que é possível que as
estimativas parceladas sejam consideradas para formação do saldo negativo já
que o débito confessado em parcelamento (mesmo que de estimativa), caso
inadimplido, será devidamente cobrado por meio de execução fiscal. Veja-se,
neste sentido, a ementa do acordão paradigma:
[...]
53. No voto condutor do acórdão paradigma, houve o reconhecimento de que a
desconsideração do pagamento via parcelamento, independentemente do
momento em que ocorra, para formação do saldo negativo, prejudicará o direito a
aproveitamento do crédito e resultará em cobrança em duplicidade, sobretudo
considerando que a estimativa, neste caso, deverá ser cobrada mesmo após o
encerramento do ano-calendário, conforme preceitua a Solução de Consulta
Interna COSIT n. 18/2006. Deste modo, inexistiria o marco temporal de
aproveitamento dos pagamentos até a data da DCOMP. Veja-se:
Fl. 678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.256 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11843.000184/2008-78
10
[...]
54. Imperioso trazer à baila, ainda, que o v. acórdão recorrido menciona acerca da
possibilidade de se considerar, na formação do saldo negativo do período que as
estimativas se referem, as parcelas quitadas até a data da transmissão da DCOMP,
a saber:
[...]
55. Por sua vez, em sentido contrário, o acórdão paradigmático afasta este
entendimento, justamente em razão dos efeitos de definitividade da dívida
assumidos pelo contribuinte no ato de adesão de um programa de parcelamento,
de modo que a glosa do saldo negativo a que se referem as estimativas parceladas
configuraria nítida cobrança em duplicidade dos mesmos débitos parcelados,
verbis:
[...]
56. Na mesma linha do entendimento acima caminha, também, o segundo
paradigma apresentado pela Recorrente, relativo ao acórdão proferido por esta C.
1a Turma nos autos do processo n. 11020.901471/2008-81 (doc. 07 – decisão
paradigma n. 9101-004.687).
57. Em tal acórdão paradigma, adotou-se o entendimento de que a estimativa
está apta à cobrança fora do ano-calendário, desde que devidamente confessada,
sendo o parcelamento uma hipótese de confissão irretratável. Veja-se, neste
sentido, a ementa do acórdão paradigma:
[...]
58. No voto-condutor do acórdão paradigma, houve o reconhecimento de que o
parcelamento é meio hábil para confissão de créditos tributários que garantem a
certeza e a liquidez do pagamento, nos termos do art. 170 do CTN, uma vez que o
mesmo poderá ser objeto de execução sumária, não havendo que se falar em
reconhecimento de estimativas à medida que o parcelamento é quitado. Neste
caso, a consideração das estimativas parceladas para compor o saldo negativo
tem por objetivo, também, evitar a dupla cobrança dos contribuintes. Verbis:
[...]
59. No cotejo do v. acórdão recorrido com os v. acórdãos paradigmas, verifica-se
que, do mesmo contexto ático, tem-se decisões absolutamente divergentes. Veja-
se:
[...]
60. Ou seja, nos termos do acórdão recorrido, adotou-se o equivocado
posicionamento de que o débito de estimativa confessado em parcelamento não
se reveste de liquidez e certeza, nos termos do art. 170 do CTN, seja (i) por não
constituir hipótese de extinção de crédito tributário; e (ii) em razão da
impossibilidade de a estimativa ser cobrada fora do ano-calendário.
Fl. 679
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.256 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11843.000184/2008-78
11
61. Contudo, as razões de decidir adotadas no acórdão recorrido não podem
prevalecer, pois, como já demonstrado nos tópicos precedentes, o parcelamento
constitui confissão de dívida irretratável e irrevogável, apta a ser imediatamente
executada em caso de inadimplemento (hipótese em que é possível o pagamento
de estimativas após o encerramento do ano-calendário), conferindo, nestes
termos, a liquidez e certeza necessário ao crédito para sua devida restituição, nos
termos do art. 170 do CTN.
62. Por tais razões há de ser cancelada a glosa do aproveitamento das estimativas
parceladas,
reconhecendo-se
tais
estimativas
como
componentes
das
antecipações efetuadas no período e, por corolário, do saldo negativo.
IV.3. Razões para reforma do acórdão recorrido
63. De início, cabe ressaltar, como já feito, que a Recorrente efetuou o pagamento
da integralidade das estimativas parceladas que compõem o saldo negativo em
debate, tendo sido o parcelamento definitivamente liquidado conforme
determinado pela MP 303/2006 e pela Lei n. 11.941/2009 (fls. 319/353).
64. Não obstante, como foi diversas vezes mencionado pela Recorrente, segundo
entendimento da Receita Federal do Brasil (“RFB”), é legítima a exigência de
valores calculados sobre bases estimadas após o encerramento do ano-
calendário quando tais valores estiverem definitivamente constituídos por
confissão irrevogável e irretratável de dívida pelo contribuinte, tal como ocorre
nas hipóteses de parcelamento ou de declaração de compensação não
homologada pela Fiscalização.
65. Ou seja, as estimativas confessadas pelo contribuinte por meio de
parcelamento ou declaração de compensação configuram crédito tributário
líquido e certo da União para todos os fins, inclusive para fins de cobrança
(execução) sumária em caso de não pagamento pelo sujeito passivo, conforme
disposto no art. 7o da MP n. 303/2006 (instituidora do PAEX) e do art. 14-B da Lei
n. 10.522/2002.
66. Para fins de melhor elucidar a situação de confissão irrevogável e irretratável
de tais estimativas pelo contribuinte, é possível demonstrar que os mesmos
efeitos recaem sobre as estimativas que são objeto de compensação.
67. Veja-se, com isso, que pretende a Recorrente demonstrar que, uma vez
encerrado o ano-calendário, as estimativas, sejam elas compensadas ou
parceladas, deverão compor o saldo negativo já que poderão ser objeto de
execução sumária – ou seja, sem a necessidade de lançamento pelo órgão
fazendário.
68. Neste contexto é que foi formalizada a Solução de Consulta Interna n.
18/2006, senão veja:
Fl. 680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.256 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11843.000184/2008-78
12
“SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA No 18, de 13 de outubro de 2006
ORIGEM: Divisão de Tributação das Superintendências da Receita Federal
das 1a e 3a Regiões Fiscais.
ASSUNTO: Estimativas. Compensação. Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais
(DCTF). Inscrição em Dívida Ativa da União (DAU). Imposto sobre a Renda
das Pessoas Jurídicas (IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL).
EMENTA: Os débitos de estimativas declaradas em DCTF devem ser
utilizados para fins de cálculo e cobrança da multa isolada pela falta de
pagamento e não devem ser encaminhados para inscrição em Dívida Ativa
da União;
Na hipótese de falta de pagamento ou de compensação considerada não
declarada, os valores dessas estimativas devem ser glosados quando da
apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na DIPJ,
devendo ser exigida eventual diferença do IRPJ ou da CSLL a pagar
mediante lançamento de ofício, cabendo a aplicação de multa isolada pela
falta de pagamento de estimativa.
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados
com base em Dcomp, e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas
estimativas na apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo
apurado na DIPJ.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 44, §
1o, inciso IV (art. 44, inciso II, alínea “b”, com as alterações da Medida
Provisória no 303, de 29 de julho de 2006) e art. 74, § 2o, e Lei no 10.833, 29
de janeiro de 2003, art. 18, §§ 2o, 3o e 4o, Instruções Normativas SRF no 93,
de 24 de dezembro de 1997 e no 600, de 28 de dezembro de 2005.”
(grifamos).
69. Diante desse permissivo, entende a Receita Federal do Brasil que o débito de
estimativa de IRPJ/CSLL quitado por meio de PER/DCOMP não homologado, por
exemplo, devem ser cobrados de forma isolada, e, por consequência, não podem
reduzir o saldo negativo da DIPJ.
70. Ratificando o posicionamento adotado na Solução de Consulta acima, vale
citar o PARECER PGFN/CAT n. 88/2014, que reconhece que as estimativas que
compuseram o saldo negativo serão cobradas caso tenham sido objeto de
DCOMPs não homologadas.
Vejamos:
“24. Em síntese, os questionamentos levantados na consulta oriunda da
Secretaria da Receita Federal do Brasil devem ser respondidos nos
seguintes termos:
Fl. 681
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.256 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11843.000184/2008-78
13
a) Entende-se pela possibilidade de cobrança dos valores decorrentes de
compensação não homologada, cuja origem foi para extinção de débitos
relativos a estimativa, desde que já tenha se realizado o fato que enseja a
incidência do imposto de renda e a estimativa extinta na compensação
tenha sido computada no ajuste; b) Propõe-se que sejam ajustados os
sistemas e procedimentos para que fique claro que a cobrança não se trata
de estimativa, mas de tributo, cujo fato gerador ocorreu ao tempo
adequado e em relação ao qual foram contabilizados valores da
compensação não homologada, a fim de garantir maior segurança no
processo de cobrança.” (grifou-se)
71. Ainda ratificando a Solução de Consulta Interna n. 18/2006, recentemente
fora emitido o Parecer Normativo COSIT n. 02/2018 que, ao contrário do alegado
pelo v. acórdão recorrido, autoriza a cobrança de estimativas fora do ano-
calendário nas hipóteses em que o despacho decisório relativo a compensação da
estimativa é emitido após o encerramento do ano calendário. Veja:
“[...]
e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for
prolatado após 31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for
objeto de manifestação de inconformidade pendente de julgamento, então
o crédito tributário continua extinto e está com a exigibilidade suspensa (§
11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois ocorrem três situações jurídicas
concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico tributário: (i) o valor
confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e passa a
ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão
em DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está
extinto via compensação; não é necessário glosar o valor confessado, caso
o tributo devido seja maior que os valores das estimativas, devendo ser as
então estimativas cobradas como tributo devido;
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de
IRPJ ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes
deve ser deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à
estimativa restou constituído pela confissão e será objeto de cobrança;
g) a SCI Cosit no 18, de 2006, deve ser lida de acordo com o Parecer
PGFN/CAT/No 88/2014, motivo pelo qual ratifica-se o disposto nos seus
itens 12, 12.1, 12.1.1, 12.1.3 e 12.1.4 e 13 a 13.3, revogando-se o seu item
12.1.2”.
72. O racional adotado pela COSIT no referido parecer advém da desnecessidade
de rever a apuração da referida estimativa quando esta, de forma inequívoca,
será objeto de cobrança em razão dos efeitos da confissão de dívida. Para isso, o
Parecer Normativo menciona, de forma EXPRESSA, que a estimativa confessada
e objeto de compensação não deve ser desconsiderada para formação do saldo
negativo do período, conforme destacado nos trechos a seguir:
Fl. 682
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.256 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11843.000184/2008-78
14
11.1. Ressalte-se que esse crédito do sujeito passivo é líquido e certo para
os fins do disposto no art. 170 do CTN. Se a estimativa é uma obrigação
certa sua, também deve ser tido como certo o saldo negativo por ela
formado. Afinal, não se pode negar o efeito que é próprio à estimativa, que
existe em conformidade com o direito.
11.2. Ainda, o entendimento aqui esposado não só protege o direito do
sujeito passivo de ter o direito creditório reconhecido, como também os
interesses fazendários. Ora, não faria sentido indeferir o direito creditório
no saldo negativo ou na base negativa se isso significasse ter de rever a
cobrança das estimativas não compensadas, as quais podem estar até em
execução fiscal ou, pior, estarem parceladas. Mesmo no caso de um
pedido de restituição, os interesses fazendários também estão protegidos,
uma vez que o crédito eventualmente reconhecido deve ser objeto de
compensação de ofício, consoante arts. 89 a 96 da IN RFB no1.717, de 2017.
73. Noutros termos, tal entendimento deve ser aplicado integralmente aos casos
de parcelamento de estimativas, nos quais também ocorre a confissão
irretratável do crédito tributário por parte do contribuinte, mas cujo
recolhimento, em razão de favor legal, ocorre de modo parcelado. Importante
salientar que o pagamento parcelado, nesta hipótese, tem pleno respaldo legal e
não desnatura o regime da apuração da CSLL em bases estimadas.
74. Válido ainda destacar que a confissão de dívida, no caso em apreço, não se
verifica apenas com o envio da DCTF, mas também com a própria inclusão no
parcelamento, que remete à confissão irretratável da dívida, com renúncia ao
direito de eventual questionamento do débito pela Recorrente, o que implica,
necessariamente, na possibilidade de execução imediata do valor. Veja-se que, na
hipótese de eventual execução imediata, tem-se a plena quitação do débito
relacionado à estimava e composição do saldo negativo da CSLL, sob pena de a
Recorrente quitar o referido débito e tal pagamento não compor a totalidade de
antecipações da contribuição que geraram o saldo negativo em apreço!
75. Em outros termos, só há certeza e liquidez na dívida confessada, pois, em
contrapartida, há obrigatoriedade de que tais valores sejam considerados quando
do ajuste ao final do ano-calendário, inclusive para fins de formação de saldo
negativo do imposto/contribuição.
76. Não há outra interpretação possível para manutenção da higidez do sistema
normativo de apuração do imposto de renda pelo regime do lucro real anual e de
bases estimadas, pois, interpretação da lei em sentido contrário (i.e., necessidade
de quitação plena do parcelamento das estimativas para fins de compensação do
saldo negativo informado), implicaria:
(i) perda de liquidez e certeza da dívida objeto de confissão, notadamente
quanto aos valores que superassem o montante do tributo efetivamente
devido ao final do período de apuração (já que estes seriam
manifestamente indevidos cf. orientação da própria RFB);
Fl. 683
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.256 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11843.000184/2008-78
15
(ii) perda do direito do contribuinte de aproveitar os créditos decorrentes
da formação do saldo negativo, seja por conta da impossibilidade de o
contribuinte retificar sua DIPJ (após o pagamento integral do parcelamento)
para informar a formação do saldo negativo de período encerrado há mais
de 5 (cinco)
anos, seja por conta da prescrição, já que transcorrido mais de 5 (cinco)
anos do encerramento do período de apuração a cujo saldo negativo a
restituição se refere.
77. Nesse contexto, a possibilidade de exigência (cobrança) pelo Fisco de valores
de estimativa após o encerramento do ano-calendário assenta-se na premissa
única de que os débitos de estimativa possam gerar todas as suas consequências
jurídicas como se tivessem sido integralmente pagos.
78. O parcelamento da dívida é fato contingencial decorrente de favor legal que
não retira os efeitos de liquidez e certeza da estimativa confessada e exigida de
forma parcelada. Não fosse assim, o contribuinte teria a prerrogativa de,
encerrado o ano calendário e já tendo pago os valores apurados ao final do
exercício, cessar e interromper o pagamento do parcelamento de suas
estimativas, diante da insubsistência destas após o encerramento do ano
calendário.
79. Do exposto, não se pode negar o direito da Recorrente ao aproveitamento do
saldo negativo regularmente formado por estimativas parceladas, cujo
parcelamento se encontra integralmente quitado, sob pena de que sejam
retirados, ilegitimamente, os efeitos e consequências jurídicas da definitividade
das estimativas apuradas e objeto de confissão irrevogável e irretratável, no
momento em que a Recorrente aderiu ao parcelamento e efetuou a quitação
integral das parcelas.
80. Não bastasse isso, imperioso que se frustre, ainda, a pretensão fazendária de
cobrança dupla das mesmas estimativas, uma diretamente através da quitação
dessas estimativas via parcelamento (devidamente comprovada nos autos – fls.
319/353), e outra indiretamente pela glosa do saldo negativo do período que as
mesmas estimativas (devidamente quitadas) se referem. (destaques do original)
Pede, assim, que o recurso especial seja conhecido para que, no mérito, sejam
privilegiados os entendimentos consagrados nos acórdãos paradigmas, com o cancelamento
integral da glosa promovida, homologando-se, por consequência, a compensação e determinando-
se a baixa definitiva desses autos.
Os autos foram remetidos à PGFN em 01/08/2023 (e-fl. 640), e retornaram em
16/08/2023 com contrarrazões (e-fls. 655/667) nas quais a PGFN se opõe à retificação da
composição do crédito e à admissibilidade, como crédito, de valores ainda pendentes de
parcelamento não finalizado. Invoca o disposto no art. 6o da Lei no 9.430/96, bem como os demais
Fl. 684
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.256 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11843.000184/2008-78
16
dispositivos legais acerca da compensação tributária, refere manifestações judiciais, doutrina e
outros julgados deste Conselho e arremata:
Conclui-se que o parcelamento não é modalidade de extinção do crédito
tributário, mas de suspensão, e os débitos consolidados em parcelamento não se
constituem em dívida confessada; daí porque o indébito pleiteado com base em
débitos parcelados não detém liquidez e certeza. Diante desse cenário, somente
podem ser consideradas na formação do saldo negativo de CSLL pleiteado no
PER/DCOMP destes autos, as estimativas parceladas efetivamente liquidadas.
Nesse contexto, são consideradas as estimativas pagas até a data da apresentação
da Declaração de Compensação. Em resumo, como nenhuma parcela do
parcelamento das estimativas foi quitada até a data da apresentação do
PER/DCOMP, não se reconheceu nenhum montante do direito creditório a título
de saldo negativo de CSLL, objeto do litígio, que é composto precisamente pelas
estimativas não liquidadas.
Desse modo, deve ser mantido o acórdão atacado, negando-se provimento ao
recurso especial do contribuinte.
Requer, assim, que seja negado provimento ao recurso especial.

VOTO VENCIDO
Conselheira Edeli Pereira Bessa, Relatora.
Recurso especial da Contribuinte - Admissibilidade
O voto condutor do acórdão recorrido está calcado no entendimento de que o
parcelamento de estimativas não permite a aplicação dos mesmos efeitos da compensação de
estimativas, com vistas à formação de saldo negativo destinado a compensação de outros débitos.
Em essência, foi demonstrado que o parcelamento é hipótese de suspensão da exigibilidade,
enquanto a compensação mediante DCOMP é hipótese de extinção. Reportando os termos do
Parecer Normativo no 2/2018, o voto condutor do acórdão recorrido conclui que, se inadimplido o
parcelamento, as estimativas parceladas não serão cobradas, cabendo a cobrança de multa
isolada, nos termos da legislação de regência.
Relevante observar, ainda, que a ex-Conselheira Maria Lúcia Miceli, relatora do
acórdão recorrido, por admitir a integração ao saldo negativo das estimativas que, parceladas, já
tenham sido pagas até a data de apresentação de DCOMP, buscou nos autos a informação dos
pagamentos efetuados entre o parcelamento ocorrido em 29/09/2006 e a data de apresentação
da DCOMP (31/10/2007), mas constatou que quando foi promovida a consolidação dos débitos no
segundo parcelamento, em 25/09/2009, os débitos de estimativas permaneciam integralmente
parcelados, sem imputação de qualquer pagamento.
Fl. 685
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.256 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11843.000184/2008-78
17
O paradigma no 1201-001.379 analisou litígio substancialmente semelhante ao
presente: saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2003, objeto de DCOMP apresentada em
30/10/2006, computando estimativas parceladas também em 2006, glosadas na composição do
saldo negativo porque não quitadas. Em manifestação de inconformidade o sujeito passivo
informou a liquidação do parcelamento em 06/11/2009 e, confirmada esta alegação na conversão
do julgamento do recurso voluntário em diligência, e a ex-Conselheira Ester Marques Lins Souza,
relatora do paradigma, restou vencida em seu entendimento contrário ao reconhecimento do
saldo negativo porque não quitadas as estimativas até a data de envio da DCOMP. Prevaleceu o
voto vencedor do ex-Conselheiro Luis Fabiano Alves Penteado, que validou as estimativas
parceladas na formação do saldo negativo porque a inclusão do débito de estimativa em processo
de parcelamento comporta confissão irrevogável e irretratável do contribuinte, de modo a
eventual não homologação significaria uma cobrança em duplicidade contra o contribuinte, a
primeira ocorreria em relação ao próprio processo de parcelamento e a segunda ao débito
compensado através da DCOMP.
Na medida em que para este primeiro paradigma foi irrelevante o pagamento,
ainda que parcial, das estimativas parceladas, conclui-se que o entendimento nele expresso
reformaria o recorrido.
No paradigma no 9101-004.687 apresenta algumas distinções, porque a estimativa
parcelada foi, originalmente, informada como paga, e glosada na formação do saldo negativo de
CSLL do ano-calendário 2003, destinado a compensação em 31/03/2004, por não confirmação do
pagamento. O sujeito passivo alegou que, em verdade, houve compensação com saldos negativos
anteriores, mas restou apurado que o direito creditório foi insuficiente para liquidação da
estimativa e o excedente foi parcelado no âmbito da Lei no 11.941/2009, em cumprimento a
ordem judicial. A ex-Conselheira Viviane Vidal Wagner, invocando reformulação de voto para
acompanhar esta Conselheira no entendimento manifestado no Acórdão no 9101-004.440, validou
a glosa da estimativa parcelada, destacando que:
De fato, a questão é mais complexa do que simplesmente reconhecer a confissão
de dívida no parcelamento para fins de eventual cobrança em caso de
inadimplemento. Quando declara uma parcela objeto de parcelamento para fins
de compensação em DCOMP, o contribuinte pretende utilizar valores ainda não
pagos, paralisando os acréscimos moratórios incidentes sobre crédito tributário
efetivamente devido, declarado como débito na DCOMP.
Ademais, o parcelamento não é espécie de pagamento, na medida em que não se
enquadra nas hipóteses de extinção do crédito tributário do art. 156, mas de
suspensão do crédito tributário, nos termos do art. 151, inciso VI, ambos do CTN.
Assim, não pode caracterizar crédito líquido e certo para fins de compensação
autorizada na forma do art. 170 do citado CTN.
Contudo, prevaleceu o entendimento redigido pela ex-Conselheira Lívia De Carli
Germano, que traz a seguinte ponderação:
Fl. 686
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.256 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11843.000184/2008-78
18
Em síntese, a Turma entendeu que, na declaração de compensação que pretenda
utilizar crédito de saldo negativo, cabe computar o valor das estimativas
confessadas como devidas, mesmo que estas estejam sendo cobradas em
processo de parcelamento, eis que, do contrário, a decisão de não homologação
implicaria potencial cobrança adicional da mesma dívida: a estimativa já cobrada
no processo de parcelamento e, então, o débito no processo de Per/DCOMP.
[...]
O trecho que acima grifamos destaca que a própria Receita Federal, por meio do
Parecer COSIT/RFB 02/2018, reconhece que o valor correspondente a estimativas
confessadas, mesmo quando parceladas, compõe o saldo negativo.
De fato, o artigo 170 do CTN exige que o crédito a ser compensado seja “líquido e
certo”, características que um débito confessado pelo contribuinte em processo
de parcelamento efetivamente possui. Exigir que, para além de líquido e certo, tal
crédito tributário esteja extinto por pagamento (art. 156, I, do CTN) – fazendo-se
oposição às hipóteses de suspensão do crédito tributário (art. 151 do CTN) --, é
um exercício que tem como resultado negar ao valor confessado a própria
natureza de crédito tributário, aplicando-se condição não prevista em lei, em
detrimento da situação do contribuinte que pode, em tese, ver então o montante
sendo-lhe duplamente exigido.
Vê-se que no paradigma foi irrelevante o momento do parcelamento da estimativa.
Assim, ainda que nele a estimativa glosada tenha sido parcelada depois da apresentação e da não-
homologação da DCOMP, resta claro que o entendimento ali expresso reformaria o recorrido que
demandou não só o parcelamento, mas também a sua liquidação antes da apresentação da
DCOMP.
Por tais razões, o recurso especial da Contribuinte deve ser CONHECIDO.

Recurso especial da Contribuinte – Mérito
No mérito, esta Conselheira mantém o entendimento em linha com o recorrido e
com o voto vencido do paradigma no 9101-004.687.
Em casos mais recentes, o parcelamento de estimativas foi suscitado em
circunstâncias distintas, como no Acórdão no 9101-006.598, no qual houve aplicação de multa
isolada por falta de recolhimento de estimativas, ignorando seu parcelamento promovido antes
do início da ação fiscal. Na medida em que a inclusão dos débitos em parcelamento especial só foi
evidenciada ao Fisco depois do lançamento, e o parcelamento foi mantido, inclusive com
acréscimos moratórios aplicados às estimativas parceladas, esta Conselheira concordou com
precedentes que compreendiam que a Administração Tributária produzia comportamento
contraditório em aplicar a penalidade isolada e permitir o recolhimento parcelado dos débitos. Em
caso anterior, objeto do Acórdão no 9101-005.895, esta Conselheira votou pelo cancelamento de
exigência porque a autoridade fiscal, ciente do parcelamento das estimativas, não considerou sua
Fl. 687
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.256 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11843.000184/2008-78
19
parcial quitação ao determinar a base de cálculo da multa isolada, impondo a aplicação do art.
112, inciso II do CTN.
Ainda, no Acórdão no 9101-006.232, esta Conselheira concordou com a conclusão
do relator, Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, de negar provimento ao recurso especial da
PGFN que pretendia restabelecer a glosa de estimativas parceladas na formação de saldo negativo
de IRPJ. Mas isto porque o voto condutor do acórdão lá recorrido tomou como premissa que o
parcelamento se deu depois da não-homologação da compensação da estimativa. Irrelevante,
assim, se houve parcelamento posterior, porque a Súmula CARF no 177 estabelece que:
“Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP)
integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de
homologação.”.
De fato, a premissa do entendimento consolidado na Súmula CARF no 177 é a
confissão da estimativa em instrumento que não só promove sua extinção, mas também permite
sua cobrança caso aquela extinção seja rescindida. No mesmo sentido são os fundamentos do
Parecer Normativo no 2/2018, invocados no acórdão recorrido para afastar o argumento de que
estimativa confessada no parcelamento seria objeto de cobrança.
Assim, cabe aqui reiterar o entendimento desta Conselheira citado no voto vencido
do segundo paradigma, mediante transcrição do voto proferido no Acórdão 9101-004.447, sessão
de julgamento de 09 de dezembro de 20191.
Inicialmente no que se refere à estimativa parcelada, a PGFN defende que na
hipótese destes autos não se cumpriu uma condição básica para o deferimento do
direito à restituição/compensação do saldo negativo de IRPJ, qual seja, o efetivo
pagamento do tributo. Destaca que à época da transmissão da DCOMP não havia
crédito líquido e certo disponível para compensação.
A Contribuinte, de seu lado, argumenta que a glosa da estimativa na composição
do saldo negativo representaria sua cobrança indireta, bem como enriquecimento
sem causa ao Erário, dado que o parcelamento foi aceito e está sendo
devidamente quitado. Invoca, ainda, manifestação desta Turma no Acórdão no
9101-002.093, proferido na sessão de 21 de janeiro de 2015 e assim ementado:
IRPJ
SALDO
NEGATIVO
ESTIMATIVA
APURADA
PARCELAMENTO
COMPENSAÇÃO CABIMENTO.
Descabe a glosa na composição do saldo negativo de IRPJ de estimativa
mensal quitada por compensação, posteriormente não homologada e cujo
valor foi incluído em parcelamento especial.
Do seu voto condutor extrai-se:

1 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa,
Edeli Pereira Bessa, Demetrius Nichele Macei, Fernando Brasil de Oliveira Pinto (suplente convocado),
Lívia de Carli Germano, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane Vidal Wagner (Presidente em
Exercício). Ausente a conselheira Andrea Duek Simantob, substituída pelo conselheiro Fernando Brasil de
Oliveira Pinto.
Fl. 688
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.256 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11843.000184/2008-78
20
A questão objeto de recurso especial se relaciona a glosa de parcela de
estimativa que compôs o saldo negativo do IRPJ do ano-calendário de 2002,
desconsiderada em razão de ter sido objeto de parcelamento especial.
A meu juízo, não merece reparo o acórdão vergastado.
De fato, trata-se, na origem, de parcela da estimativa de fevereiro de 2002,
declarada em DCTF, e quitada por compensação formalizada no Processo no
10410.007361/200289, e que, em 2009, diante da não homologação da
compensação, foi incluída no parcelamento especial.
Obviamente, se o valor da estimativa quitado por compensação não foi
homologado, e o correspondente débito foi objeto de parcelamento cuja
regularidade do adimplemento não foi questionada, não há como
desconsiderá-la na composição do saldo negativo de 2002, sob pena de
resultar em exigência em duplicidade.
A situação é análoga à das estimativas quitadas por compensação declarada
após a vigência da MP 135/2003 (com caráter de confissão de dívida) e não
homologadas. Para esses casos, exatamente em razão de as estimativas
quitadas por compensações não homologadas estarem confessadas, a
Secretaria da Receita Federal expediu orientação no sentido de não caber a
glosa na apuração do saldo negativo apurado na DIPJ.
Esclarece a Solução de Consulta Interna No 18/2006:
“(...)
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados
com base em Dcomp, e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas
estimativas na apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado
na DIPJ.”
A incerteza sobre essa orientação, gerada pelos pronunciamentos da
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, por meio dos Pareceres PGFN/CAT
no 1658/2011 e 193/2013, no sentido de impossibilidade de inscrição na
dívida ativa dos débitos correspondentes às estimativas não pagas, foi
superada com o Parecer PGFN/CAT/no 88/2014, no sentido de, verbis:
“(...) legitimidade de cobrança de valores que sejam objeto de pedido de
compensação não homologada oriundos de estimativa, uma vez que já se
completou o fato jurídico tributário que enseja a incidência do imposto de
renda, ocorrendo à substituição da estimativa pelo imposto de renda.”
Portanto, é induvidoso que, em se tratado de estimativas objeto de
compensação não homologada, mas que se encontram confessadas, quer
por Declarações de Compensação efetuadas a partir da vigência da Medida
Provisória no 135/2003 (31/10/2003),
Fl. 689
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.256 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11843.000184/2008-78
21
quer por parcelamento, os respectivos valores devem ser computados no
saldo negativo do ano-calendário porque serão cobrados através do
instrumento de confissão de dívida.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso da Fazenda Nacional.
Contudo, este entendimento foi reformulado na sessão de 9 de agosto de 2008,
conforme Acórdão no 9101-003.708, decidido por voto de qualidade do
Presidente em exercício e Relator, Conselheiro Rafael Vidal de Araújo,
acompanhado pelos Conselheiros Flávio Franco Corrêa, Viviane Vidal Wagner e
Demetrius Nichele Macei, divergindo os Conselheiros André Mendes de Moura,
Cristiane Silva Costa, Luís Flávio Neto e Gerson Macedo Guerra. Da ementa do
julgado extrai-se:
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO FORMADO POR ESTIMATIVAS PAGAS
DEPOIS DO ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE APURAÇÃO ANUAL.
Para que um contribuinte postule restituição ou compensação de tributo, é
necessário que seu direito seja líquido e certo, ou seja, que decorra de
pagamento comprovadamente realizado em montante indevido ou a maior
que o devido. A restituição/compensação de saldo negativo formado por
estimativas só é admissível na medida em que essas estimativas estejam
quitadas, e também na medida que o montante pago supere o valor do
tributo devido, quando elas passam a convalidar o saldo negativo a ser
restituído/ compensado. Se a contribuinte realiza pagamento de estimativa
depois do encerramento do período de apuração anual (por execução de
Per/Dcomp com débito de estimativa que não foi homologado, ou por
processo parcelamento), o procedimento correto é que a contribuinte
apresente Per/Dcomp à medida que o saldo negativo vai sendo formado
pelos referidos pagamentos de estimativas. Não há como admitir a ideia de
a contribuinte primeiro receber a restituição (ainda que na forma de
compensação), para depois pagar o tributo que daria ensejo àquela
restituição
A seguir são transcritos os fundamentos do voto condutor do referido acórdão:
A outra divergência a ser examinada diz respeito à formação de saldo
negativo a partir de estimativas que foram quitadas por compensação em
outro Per/Dcomp, nos casos em que não houve homologação dessa
compensação, levando-se ainda em conta que essas estimativas estariam
sendo (ou teriam sido) quitadas posteriormente em processo de
parcelamento.
Essa questão não é muito simples.
Primeiro, vale transcrever os fundamentos pelos quais o acórdão recorrido
não incorporou os valores dessas estimativas no saldo negativo reivindicado
pela contribuinte:
Fl. 690
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.256 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11843.000184/2008-78
22
ESTIMATIVAS COMPENSADAS COM SALDO NEGATIVO DE PERÍODOS
ANTERIORES
Argumenta a Recorrente que admitir que só as compensações homologadas
podem compor o crédito é o mesmo que negar ao contribuinte o direito de
compensar imediatamente o saldo negativo composto por elas.
Diz que, aceitar o procedimento do despacho decisório, é rasgar o devido
processo legal, pois a lei estabelece um modus operandi para cobrança de
compensações não homologadas, não podendo, de um lado, não homologar
a compensação e cobrar o débito então compensado e, ao mesmo tempo,
reduzir o crédito tributário originário desta quitação (para ela, agindo dessa
forma, o Fisco estaria cobrando duas vezes a mesma coisa).
Com a devida permissão, não merece acolhimento a argumentação
expendida pela ora Recorrente.
À evidência, nada impede que o contribuinte pleiteie compensação
indicando crédito em que, na sua formação, foram utilizados valores que,
por sua vez, foram objeto de compensação com créditos relativos a períodos
anteriores.
Resta óbvio, entretanto, que a autoridade administrativa, ao apreciar o
pedido de compensação, deve debruçar-se sobre todos os elementos que
formam o crédito apontado para o encontro de contas. O ideal, inclusive, é
que, na hipótese da existência de débitos compensados que constituem
parcela do crédito indicado para compensação, a análise seja feita de forma
conjunta.
A providência acima descrita representa tão simplesmente o cumprimento
de condição estampada na norma autorizadora do procedimento, qual seja,
a prevista no caput do art. 170 do Código Tributário Nacional, que impõe
que os créditos cuja compensação a lei pode autorizar devem ser líquidos e
certos.
No caso vertente, a contribuinte indicou crédito (saldo negativo do ano-
calendário de 2003) em que, na sua formação, foram consideradas
estimativas compensadas com saldo negativo de períodos anteriores.
O montante glosado (R$ 299.910,74), derivou da constatação da não
homologação da compensação pleiteada (estimativas com saldo negativo
de períodos anteriores).
Dando efetividade ao entendimento de que, no caso em que o crédito
apontado para o encontro de contas é formado por valores que também
foram objeto de compensação, o julgamento, se não for realizado de forma
conjunta, deve levar em conta a eventual decisão administrativa final
acerca da referida compensação, a Segunda Turma Ordinária desta Terceira
Câmara decidiu converter o julgamento em diligência para que fosse
juntada ao presente a decisão administrativa definitiva proferida no
Fl. 691
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.256 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11843.000184/2008-78
23
processo administrativo no 10680.904418/2006-33, feito que tratou da
compensação das estimativas questionadas no presente processo.
Conforme despacho de fls. 270, a Recorrente desistiu de discutir
administrativamente a homologação parcial objeto do citado processo
administrativo no 10680.904418/2006-33 (fls. 267/268), aderindo ao
parcelamento instituído pela Lei no 11.941, de 2009.
O parcelamento de débito, muito embora represente forma (indireta) de
extinção do crédito tributário, não confere ao crédito que dele possa
decorrer a liquidez e certeza exigidas pela lei autorizadora da compensação
tributária.
Aqui, não se trata de duplicidade de exigência, como quer crer a Recorrente,
mas, sim, de observância de critério eleito pela lei (liquidez e certeza do
crédito), impeditivo de que se possa promover a compensação por meio de
valores que não foram extintos ou, como é o caso, cuja extinção se supõe
iniciada mas não foi concluída.
Por todo o exposto, conduzo meu voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.
O acórdão recorrido apresenta parâmetros muito consistentes para a
análise da questão suscitada.
Realmente, nada impede que a contribuinte pleiteie restituição/
compensação de saldo negativo formado por estimativas que também
foram quitadas por compensação.
Mas também é bastante natural que a liquidez e certeza desse saldo
negativo esteja condicionado à confirmação da quitação das estimativas
(seja por pagamento, seja por compensação).
Seria mesmo ideal que as compensações que estão interligadas fossem
analisadas conjuntamente (num mesmo nível de instância), mas quando
isso não é possível (porque os processos caminharam separados, não se
desenvolveram ao mesmo tempo, etc.), a decisão tem sim que levar em
conta o que restou decidido sobre as compensações anteriores, porque há
aí uma evidente relação de dependência.
Tudo isso é muito lógico, fácil de ser percebido.
A controvérsia levantada pela contribuinte surge porque, não havendo
confirmação da compensação das estimativas, elas continuariam sendo
exigidas e seriam (ou teriam sido) posteriormente pagas, seja em razão do
próprio Per/Dcomp a elas referente (que não foi homologado), seja pela
sua inclusão em processo de parcelamento.
É esse o contexto em que a contribuinte alega uma dupla cobrança. Ou
seja, ela pagaria as estimativas e, mesmo assim, lhe seria negado o saldo
negativo.
Fl. 692
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.256 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11843.000184/2008-78
24
A possibilidade de quitação de estimativas após o encerramento do período
de apuração já traz em si certa controvérsia.
Há quem pensa ser descabido falar em estimativa devida (em aberto) após
o encerramento do ano-calendário.
E houve época em que a Receita Federal não concedia parcelamento para
estimativas que não tinham sido quitadas no momento oportuno.
Mas esse tipo de posicionamento reflete apenas um lado da questão
abrangendo as estimativas mensais, o lado do Fisco.
Realmente, depois de encerrado o ano-calendário, a atuação da
Fiscalização, no que toca ao tributo propriamente dito, se dá sempre pela
ótica do ajuste anual. A Fiscalização não faz lançamento para exigir
estimativas mensais não recolhidas. Em relação a essas estimativas, o que
se lança é a multa isolada prevista no art. 44 da Lei 9.430/1996.
Contudo, na ótica dos contribuintes, detectada a falta de recolhimento de
alguma estimativa mensal, há de haver a possibilidade de se pagar essa
estimativa em atraso, com os devidos acréscimos legais, mesmo depois de
encerrado o ano-calendário.
Aliás, esta é a única forma que os contribuintes tem de evitar a referida
multa isolada, ao mesmo tempo em que a estimativa recolhida em atraso
(com os devidos acréscimos legais) passa a contribuir adequadamente para
a quitação do tributo no final do ano, ou para a formação de saldo negativo.
Negar essa possibilidade aos contribuintes implicaria em mantê-los
irreversivelmente em uma condição de infração, de irregularidade, o que
não é razoável.
E é nessa perspectiva, penso eu, que a Receita Federal não apenas admite
que os contribuintes paguem estimativa depois de encerrado o período de
apuração, como também concede parcelamento para isso.
Mas por outro lado, também é importante lembrar que para um
contribuinte postular restituição ou compensação de tributo, é necessário,
de acordo com o Código Tributário Nacional CTN, que seu direito seja
líquido e certo, ou seja, que decorra de pagamento comprovadamente
realizado em montante indevido ou a maior que o devido.
Sabe-se muito bem que a compensação, na forma em que vem sendo
realizada desde a Lei 10.637/2002, implica em um aproveitamento imediato
do reivindicado indébito, sob condição resolutória.
Sendo assim, o acolhimento do pleito da contribuinte implicaria em admitir
a possibilidade de restituição/compensação de algo que ainda nem mesmo
foi pago, o que afronta não só o sistema jurídico, mas a própria lógica das
coisas, porque só se restitui (devolve) o que foi anteriormente dado (pago).
Fl. 693
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.256 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11843.000184/2008-78
25
Não há como admitir essa ideia, de a contribuinte primeiro receber a
restituição, para depois pagar o tributo que daria ensejo àquela restituição.
No caso, ainda haveria um agravante, porque a restituição/compensação
do saldo negativo seria pelo seu valor cheio, com todos os acréscimos
legais, enquanto que o pagamento parcelado das estimativas se daria com
benefícios de anistia, previstos na Lei no 11.941/2009 (inclusive com
redução dos juros de mora).
Mas mesmo que não houvesse essa questão, mesmo que o pagamento
futuro da estimativa (seja pela via da execução do Per/Dcomp que contém
o débito de estimativa, seja pela via de um parcelamento normal) se desse
com todos os acréscimos, ainda remanesceria um problema.
É que o momento para o encontro de contas continuaria sendo a data de
envio do Per/Dcomp, e nós estaríamos autorizando a
restituição/compensação de crédito que ainda não existia naquela data.
Não há dúvida de que as estimativas pagas posteriormente devem
repercutir no ajuste anual.
Seria contraditório, por exemplo, exigir da contribuinte a quitação das
estimativas (via execução de Per/Dcomp ou parcelamento) e também exigir
o tributo no ajuste em razão da ausência destas mesmas estimativas.
O fato é que o pagamento das estimativas, mesmo extemporâneo, supre o
imposto no ajuste, ao mesmo tempo em que afasta o fundamento para a
sua cobrança (cobrança do tributo no ajuste).
Mas a restituição/compensação dessas estimativas na forma de saldo
negativo implica em questões adicionais, porque elas somente se tornam
aptas a embasar restituição ou compensação na medida que forem pagas, e
também na medida que o montante pago supere o valor do tributo devido,
quando passam a convalidar o saldo negativo a ser restituído/ compensado.
Por isso, o procedimento correto é que a contribuinte apresente
Per/Dcomp à medida que o saldo negativo vai se formando pelo pagamento
das estimativas parceladas.
Neste processo, só se poderia admitir a compensação do saldo negativo
formado (existente) até a data do envio do Per/Dcomp objeto destes autos,
ou seja do saldo negativo formado pelas estimativas pagas até aquela data.
Ocorre que o Per/Dcomp foi apresentado em 11/01/2005, e o alegado
parcelamento para quitação das estimativas foi feito muito depois disso,
porque pautou-se pela Lei no 11.941/2009.
A alegadas quitações de estimativas no processo de parcelamento,
portanto, não dão base para utilização do alegado saldo negativo em
11/01/2005 (data do encontro de contas).
Fl. 694
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.256 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11843.000184/2008-78
26
E ainda cabe um último registro importante. Mesmo que se aceitasse
integralmente o pleito da contribuinte em relação às estimativas, ainda
assim, no momento da execução dessa hipotética decisão pela Delegacia de
origem, não haveria nenhuma modificação quanto ao resultado prático do
acórdão recorrido, porque o não reconhecimento dos valores indicados
como "IR EXTERIOR" (matéria cuja divergência não foi admitida) seria
suficiente, por si só, para a reversão total do reivindicado saldo negativo e,
portanto, para a negativa do Per/Dcomp objeto deste processo. Para
perceber isso, basta verificar os valores contidos na tabela transcrita no
início deste voto.
Desse modo, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso especial
da contribuinte também para essa segunda divergência.
Tais circunstâncias, como bem exposto no voto retro transcrito, são distintas
daquelas cogitadas em face de estimativas compensadas e simplesmente não
homologadas. Isto porque, enquanto subsiste o litígio em torno da não-
homologação, há possibilidade de sua reversão e de extinção da estimativa na
data de apresentação daquela DCOMP. No presente caso, porém, a não-
homologação é definitiva e o débito não foi pago com os acréscimos moratórios
devidos, mas sim parcelado com os benefícios da Lei no 11.941/2009,
restabelecidos pela Lei no 12.865/2013. Logo, a pretensão do sujeito passivo é
liquidar débitos na data apresentação da DCOMP aqui em litígio, com a
atualização do direito creditório desde a apuração do saldo negativo em
31/12/2007, mas integrando ao direito creditório o pagamento do parcelamento
a partir de 2013, e ainda sem a recomposição integral da mora verificada desde o
vencimento original da estimativa, em razão da anistia concedida naquele âmbito.
Neste contexto, inexiste enriquecimento sem causa do Erário, mas sim vantagens
indevidamente pretendidas pela Contribuinte. Correta, portanto, a glosa, na
composição do saldo negativo de IRPJ de 2007, da parcela de R$ 80.201,13,
referente à estimativa de fevereiro/2007, facultando-se à Contribuinte utilizar
este indébito apenas quando quitado o parcelamento correspondente.
Registre-se que o posicionamento desta 1a Turma foi alterado em manifestações
posteriores, como se vê nas seguintes decisões:

Acórdão no 9101-003.898: na sessão de julgamento de 8 de novembro de
2018, os Conselheiros André Mendes Moura, Cristiane Silva Costa, Luis
Fabiano Alves Penteado, Marcos Antônio Nepomuceno Feitosa e Rogério
Aparecido Gil acompanharam o Conselheiro Relator Demetrius Nichele
Macei para admitir estimativa parcelada na composição do saldo negativo
em razão da possibilidade de sua cobrança e com vistas a evitar cobrança
em duplicidade, divergindo os Conselheiros Flávio Franco Corrêa, Viviane
Vidal Wagner e Rafael Vidal de Araújo; e

Acórdão no 9101-004.003: na sessão de julgamento de 18 de janeiro de
2019, os Conselheiros André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa,
Fl. 695
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.256 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11843.000184/2008-78
27
Viviane Vidal Wagner, Luis Fabiano Alves Penteado, Lívia De Carli
Germano e Adriana Gomes Rêgo acompanharam o Conselheiro Relator
Demetrius Nichele Macei, para admitir estimativa parcelada na
composição do saldo negativo em razão da anterior não-homologação de
sua compensação, na forma do Parecer COSIT/RFB no 02/2018, divergindo
o Conselheiro Rafael Vidal de Araújo. As Conselheiras Viviane Vidal
Wagner e Adriana Gomes Rêgo acompanharam o relator pelas conclusões
por constatar que a confissão irrevogável da estimativa em parcelamento
asseguraria sua cobrança.
Contudo, pelas razões antes expostas, não é possível reconhecer ao sujeito
passivo direito creditório na data de apresentação da DCOMP em litígio se a
liquidação da estimativa, desacompanhada da integralidade dos acréscimos
moratórios, somente se verificou em momento posterior.
Por tais razões, deve ser DADO PROVIMENTO ao recurso especial da PGFN neste
ponto.
No presente caso, as estimativas parceladas não foram precedidas de compensação
mediante DCOMP. A Contribuinte incluiu tais débitos em parcelamento e depois destinou o saldo
negativo a compensação. Contudo, nada havia pagado no âmbito do parcelamento por ocasião da
transmissão da DCOMP. Apesar disso, o direito creditório destinado à compensação foi afirmado
como existente desde 31/12/2003 e destinado para liquidação de débitos na data de
apresentação da DCOMP. Correta, portanto, a conclusão do acórdão recorrido no sentido de que
não há como admitir o direito à restituição de indébito que sequer foram pagos. Para o débito de
estimativa, ainda que incluída em parcelamento especial, enquanto não pago, não há certeza e
liquidez do crédito, nos termos do artigo 170 do CTN.
Esclareça-se, por fim, que uma das premissas adotadas na condução do Acórdão no
9101-004.447 foi revista quando apreciado o cômputo, no saldo negativo, de estimativas
liquidadas com benefícios de anistia. No voto condutor do Acórdão no 9101-005.101, reafirmado
por maioria de votos2 no Acórdão no 9101-005.336, esta Conselheira concordou com o acréscimo
de juros moratórios ao saldo negativo a partir do mês subsequente ao encerramento do período
de apuração, mesmo se as estimativas que o integram fossem pagas sem recomposição integral da
mora, em razão de dispensa por lei que confere anistia. E então observou que este entendimento
contrariaria o argumento de que as estimativas parceladas não poderiam integrar saldo negativo
utilizado em compensação também porque os benefícios concedidos no parcelamento impedem a
recomposição integral da mora.
Ocorre que o argumento em questão tem origem na reiteração do entendimento
acolhido por esta 1a Turma no Acórdão no 9101-003.708, e expresso no seguinte contexto de seu
voto condutor, de lavra do ex-Conselheiro Rafael Vidal de Araújo:

2 Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano,
Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader Quintella, Andréa Duek
Simantob (Presidente), e divergiu o Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto (relator).
Fl. 696
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.256 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11843.000184/2008-78
28
Mas por outro lado, também é importante lembrar que para um contribuinte
postular restituição ou compensação de tributo, é necessário, de acordo com o
Código Tributário Nacional CTN, que seu direito seja líquido e certo, ou seja, que
decorra de pagamento comprovadamente realizado em montante indevido ou a
maior que o devido.
Sabe-se muito bem que a compensação, na forma em que vem sendo realizada
desde a Lei 10.637/2002, implica em um aproveitamento imediato do
reivindicado indébito, sob condição resolutória.
Sendo assim, o acolhimento do pleito da contribuinte implicaria em admitir a
possibilidade de restituição/compensação de algo que ainda nem mesmo foi
pago, o que afronta não só o sistema jurídico, mas a própria lógica das coisas,
porque só se restitui (devolve) o que foi anteriormente dado (pago).
Não há como admitir essa ideia, de a contribuinte primeiro receber a restituição,
para depois pagar o tributo que daria ensejo àquela restituição.
No caso, ainda haveria um agravante, porque a restituição/compensação do saldo
negativo seria pelo seu valor cheio, com todos os acréscimos legais, enquanto que
o pagamento parcelado das estimativas se daria com benefícios de anistia,
previstos na Lei no 11.941/2009 (inclusive com redução dos juros de mora).
Mas mesmo que não houvesse essa questão, mesmo que o pagamento futuro da
estimativa (seja pela via da execução do Per/Dcomp que contém o débito de
estimativa, seja pela via de um parcelamento normal) se desse com todos os
acréscimos, ainda remanesceria um problema.
É que o momento para o encontro de contas continuaria sendo a data de envio do
Per/Dcomp, e nós estaríamos autorizando a restituição/compensação de crédito
que ainda não existia naquela data.
Não há dúvida de que as estimativas pagas posteriormente devem repercutir no
ajuste anual.
Seria contraditório, por exemplo, exigir da contribuinte a quitação das estimativas
(via execução de Per/Dcomp ou parcelamento) e também exigir o tributo no
ajuste em razão da ausência destas mesmas estimativas.
O fato é que o pagamento das estimativas, mesmo extemporâneo, supre o
imposto no ajuste, ao mesmo tempo em que afasta o fundamento para a sua
cobrança (cobrança do tributo no ajuste).
Mas a restituição/compensação dessas estimativas na forma de saldo negativo
implica em questões adicionais, porque elas somente se tornam aptas a embasar
restituição ou compensação na medida que forem pagas, e também na medida
que o montante pago supere o valor do tributo devido, quando passam a
convalidar o saldo negativo a ser restituído/ compensado.

Fl. 697
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.256 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11843.000184/2008-78
29
Por isso, o procedimento correto é que a contribuinte apresente Per/Dcomp à
medida que o saldo negativo vai se formando pelo pagamento das estimativas
parceladas.
Como se vê, o fato de as estimativas somente serem pagas depois da utilização do
saldo negativo em compensação é a motivação principal para não se admitir a
integração das estimativas parceladas ao direito creditório. Assim, ainda que a
recomposição da mora fosse integral, sem os benefícios referidos, a conclusão
exposta prevaleceria, pois as antecipações somente poderiam integrar o direito
creditório para utilização em compensação depois da liquidação do parcelamento.
Contudo, admitindo-se que a recomposição integral da mora pode ser dispensada
por lei que concede anistia, inclusive internamente à concessão de parcelamento especial, resta,
ainda, determinante para a inadmissibilidade das estimativas parceladas na composição do saldo
negativo, o fato de elas não terem sido liquidadas e integrarem direito creditório utilizado para
compensação extintiva de outros débitos.
Estas as razões, portanto, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso especial da
Contribuinte.

Conclusão
O presente voto, assim, é por CONHECER do recurso especial da Contribuinte e
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, redator designado
Em julgamentos pretéritos, como no acórdão recorrido, vinha adotando o
posicionamento nele trazido no sentido de não admitir que as estimativas de IRPJ/CSLL que não
haviam sido pagas no prazo, ainda que posteriormente parceladas, integrassem o saldo negativo
apurado, por entender que não devia ser admitida a compensação de valores que ainda não
haviam sido recolhidos aos cofres públicos. Quando muito admitia, em determinadas
circunstâncias, a compensação dos valores já pagos relativos ao parcelamento.
Não obstante, por ocasião do julgamento do recurso especial consubstanciado no
Acórdão no 9101-006.922, após os debates e uma maior reflexão sobre o tema, modifiquei meu
entendimento e acompanhei o voto do d. relator, conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos
Mendes, no sentido de admitir o aproveitamento na compensação do saldo negativo das parcelas
Fl. 698
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.256 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11843.000184/2008-78
30
de estimativas que embora não pagas no vencimento foram objeto de parcelamento, ainda que
não definitivamente quitadas, dada a natureza de confissão irretratável de dívida, passível de
execução no caso de inadimplemento pelo sujeito passivo, circunstância equiparável à confissão
da estimativa em Declaração de Compensação não homologada que passou a ser admitida
administrativamente a partir do Parecer Cosit no 02/2018 e que restou afirmada por meio da
sumula CARF no 177.
Importa transcrever o voto do i. conselheiro Guilherme Mendes no citado julgado,
que adoto como razão de decidir, verbis:
Ainda não havia me debruçado sobre o tema do cômputo de estimativas
parceladas na apuração de saldo negativo, mas, de longa data, já me posicionei
acerca de hipótese que, no meu entender, é similar, isto é, estimativas constantes
de DComp não homologadas.
Cito o AC no 1401-001.085, de 25 de julho de 2017, em consignei os seguintes
fundamentos:
A questão ora em disputa diz respeito ao reconhecimento de saldo negativo
de IRPJ para o ano-calendário de 2007, relativamente às parcelas de
estimativa de outubro e dezembro que haviam sido extintas por
compensação, as quais, contudo, não foram homologadas.
Já julguei de forma similar à posição adotada pela DRJ. Sempre tive a
convicção de que estimativas não podem ser lançadas, nem cobradas. Caso
não recolhidas, a omissão deve ser punida com a multa isolada e repercutir
no saldo negativo do período ou no tributo a recolher que, este sim, deve
ser lançado relativamente à diferença não recolhida. Desse modo, uma
compensação não homologada não poderia repercutir na formação do
saldo negativo do período.
Nada obstante, a Administração Tributária entende de modo diverso e
efetivamente cobra estimativas declaradas em Dcomp não homologadas.
Cite-se, nesse sentido o Parecer PGFN/CAT n.o 193/2013, cuja conclusão
reproduzimos abaixo:
CONCLUSÃO
22. Em síntese, os questionamentos levantados na consulta oriunda da Secretaria da
Receita Federal do Brasil devem ser respondidos nos seguintes termos:
a) Entende-se pela possibilidade de cobrança dos valores decorrentes de
compensação não homologada, cuja origem foi para extinção de débitos relativos a
estimativa, desde que já tenha se realizado o fato que enseja a incidência do imposto
de renda e a estimativa extinta na compensação tenha sido computada no ajuste;
b) Propõe-se que sejam ajustados os sistemas e procedimentos para que fique claro
que a cobrança não se trata de estimativa, mas de tributo, cujo fato gerador ocorreu
ao tempo adequado e em relação ao qual foram contabilizados valores da
compensação não homologada, a fim de garantir maior segurança no processo de
cobrança.
Fl. 699
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.256 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11843.000184/2008-78
31
Em razão dessa premissa, tanto a Receita Federal do Brasil, quanto a
Procuradoria da Fazenda Nacional já se manifestaram no sentido de a
estimativa objeto de compensação não homologada compensada possa
compor o saldo negativo do período, conforme podemos constatar na
Solução de Consulta Interna COSIT no 18/2006 e no Parecer/PGFN/CAT no
88/2014, cujas ementas transcrevo abaixo:
Solução de Consulta Interna (SCI) Cosit n° 18, de 13 de outubro de 2006:
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com base
em Dcomp, e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do
imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na DIPJ.
PARECER PGFN/CAT/No 88/2014:
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ. Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
– CSLL. Opção por tributação pelo lucro real anual. Apuração mensal dos tributos por
estimativa. Lei no 9.430, de 27.12.1996. Não pagamento das antecipações mensais.
Inclusão destas em Declaração de Compensação (DCOMP) não homologada pelo
Fisco. Conversão das estimativas em tributo após ajuste anual. Possibilidade de
cobrança.
A Câmara Superior de Recursos Fiscais também já assentou esse
entendimento, conforme podemos constatar pela ementa do Acórdão no
9101002.493, de 23/11/2016:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO.
GLOSA
DE
ESTIMATIVAS
COBRADAS
EM
PER/DCOMP.
DESCABIMENTO.
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com base
em Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de Compensação
(Per/DComp), e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração
do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na Declaração de Informações
Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).
Não há, pois, razão para a glosa das estimativas extintas por meio de
compensação posteriormente não homologada.
Essa posição veio a ser sumulada quatro anos depois, por meio da Súmula CARF
no 177, em 06/08/2021, assim redigida:
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de
Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda
que não homologadas ou pendentes de homologação.
Pois bem, a razão que orientou a minha posição foi a da cobrança da estimativa
por meio de DComp não homologada. Essa razão está presente também nas
hipóteses em que as estimativas são parceladas. Afinal, conforme aduzi
anteriormente, sempre entendi que estimativas não poderiam ser cobradas,
sobretudo se constituídas após o encerramento do ano-calendário. No lugar da
sua cobrança, deveria ser lançada a multa isolada. Todavia, se efetivamente são
cobradas as estimativas, independentemente do modo de formalização desse
Fl. 700
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.256 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11843.000184/2008-78
32
crédito tributário, não há motivo para se negar a sua utilização na quantificação
do saldo negativo do período, sob pena de se cobrar em duplicidade um mesmo
valor.
Essa posição já foi vencedora neste Colegiado por ampla margem (apenas um
voto dissidente), conforme podemos verificar pelo Acórdão no 9101-004.003, de
18/01/2019, assim ementado:
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE SALDO NEGATIVO DE CSLL. ESTIMATIVAS
PARCELADAS. UTILIZAÇÃO NA COMPOSIÇÃO DA CSLL AO FINAL DO
PERÍODO. POSSIBILIDADE. Na declaração de compensação, com crédito de
saldo negativo de CSLL, cabe computar estimativas de CSLL, confessadas e
cobradas em processo de parcelamento, eis que a decisão de não--
homologação implicaria dupla cobrança da mesma dívida: a estimativa no
processo de parcelamento e o débito no processo de Per/Dcomp.
Votaram pelas conclusões, as Conselheiras Viviane Vidal Wagner e Adriana Gomes
Rêgo, mas podemos verificar, pelas razões expressas pela primeira, que sua
posição decorreu do fato de que o parcelamento implicou a confissão irretratável
dos débitos. Assim, alinha-se com o entendimento que expus.
Mais recentemente, o tema voltou a ser analisado por este Colegiado, por meio
do Acórdão no 9101-005.532, de 14/07/2021, em que o Conselheiro Luis Henrique
Marotti Toselli registrou assim seu voto:
Em que pese a mencionada estimativa não ter sido objeto de pagamento
antes da compensação do Saldo Negativo, restou provado que ela foi
incluída em parcelamento, fato este que a meu já confere o direito da
contribuinte de computá-la no indébito.
Ora, o parcelamento decorre de lei, possui efeitos de confissão de dívida e
garante ao fisco adotar todas as medidas necessárias para exigir a
satisfação da obrigação assumida pelo contribuinte.
Admitir, portanto, a glosa de estimativa parcelada no cômputo do Saldo
Negativo, além de contrariar a sua natureza jurídica de estimativa e os
próprios efeitos jurídicos do parcelamento, permitiria ainda ao fisco cobrar
um crédito tributário em duplicidade, o que a meu ver definitivamente não
se sustenta.
De qualquer forma, não se pode perder de vista que a interpretação da
própria Receita Federal do Brasil caminhou em direção oposta ao da
decisão ora recorrida. É o que podemos constatar do Parecer Normativo
Cosit/RFB no 02/2018, o qual, não obstante tenha tratado dos efeitos da
extinção de estimativas por compensação, reconheceu a possibilidade de
inclusão de estimativa parcelada no saldo apurado a título de Saldo
Negativo. Confira-se:
11.2. Ainda, o entendimento aqui esposado não só protege o direito do sujeito
passivo de ter o direito creditório reconhecido, como também os interesses
Fl. 701
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.256 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11843.000184/2008-78
33
fazendários. Ora, não faria sentido indeferir o direito creditório no saldo negativo ou
na base negativa se isso significasse ter de rever a cobrança das estimativas não
compensadas, as quais podem estar até em execução fiscal ou, pior, estarem
parceladas. Mesmo no caso de um pedido de restituição, os interesses fazendários
também estão protegidos, uma vez que o crédito eventualmente reconhecido deve
ser objeto de compensação de ofício, consoante arts. 89 a 96 da IN RFB no1.717, de
2017.
Nesse sentido, entendo que é ilegítima a negativa, para fins de
compensação de Saldo Negativo, do direito ao cômputo de estimativa
mensal que foi objeto de parcelamento, ainda que este tenha sido
formalizado em momento posterior ao do fato gerador do respectivo IRPJ.
A votação foi mais estreita, uma vez que houve três votos contrários à pretensão
do contribuinte, mas ainda assim prevaleceu o mesmo resultado.
Pois bem, como já consignei acima, alinho-me com esse entendimento. Se valores
de estimativa podem ser cobrados em razão de terem sido parcelados (aliás, se
são parcelados é porque podem ser cobrados; do contrário, não se deveria
parcelar as estimativas e, no seu lugar, lançar a multa isolada), não se pode negar
o direito de considerar tais valores na apuração do saldo negativo em razão de ser
instrumento de constituição de dívida diferente da DComp.
Se ambos os instrumentos (DComp e pedido de parcelamento) produzem os
mesmos efeitos jurídicos (instrumentalizar a Fazenda Pública de cobrar os valores
consignados), não há razão para se distinguir regimes jurídicos com relação ao
aproveitamento dos valores para fins de apuração do saldo negativo.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso da Procuradoria para, no
mérito, negar-lhe seguimento.
Com efeito, para além do aspecto jurídico concernente à natureza de confissão
irretratável de dívida do parcelamento, há que se reconhecer que ao admitir o parcelamento das
estimativas não pagas a própria administração tributária criou um problema sistêmico que se
tornaria insolúvel se não admitida a compensação das estimativas confessadas por meio de
parcelamento no saldo negativo.
Senão vejamos.
Ao negar sua integração ao saldo negativo do período em que foram devidas, uma
vez quitadas elas jamais poderiam ser aproveitadas, posto que é vedado ao contribuinte
apresentar nova DCOMP para pleitear o mesmo crédito.
De outra parte, também, não poderia pleitear o valor pago a título de parcelamento
das próprias estimativas como indevidos, posto que devidamente confessados e conforme os
valores que foram apurados anteriormente e declarados.
Fl. 702
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.256 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11843.000184/2008-78
34
Destarte, negar seu aproveitamento resultaria, sem dúvida nenhuma, no
enriquecimento sem causa por parte da Fazenda Pública, caracterizando-se um verdadeiro “bis in
idem”.
Assim, em que pesem os muito bem lançados fundamentos trazidos no acórdão
recorrido pela d. relatora, brilhante ex-conselheira Maria Lucia Micelli, a quem acompanhei na
oportunidade, revejo minha posição para admitir o aproveitamento no saldo negativo pleiteado.
Por todo o exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso especial da
contribuinte.

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado

Fl. 703
DF CARF MF
Original